Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-12.2008.8.11.0012
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000213-12.2008.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (EMBARGANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO - CPF: 012.809.811-21 (EMBARGADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MASSAIKO SASSAKI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLISVALDO DA SILVA BORGES - CPF: 378.366.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMA MARIA SANTANA BORGES - CPF: 459.886.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000213-12.2008.8.11.0012 – ID nº 43240458

EMBARGANTE
: ARAÉS MINERAÇÃO LTDA

EMBARGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA MAGNO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
INOCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

CONTRADIÇÃO NA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – VÍCIO SANADO
–
ERRO MATERIAL
–
OCORRÊNCIA
– CORREÇÃO -

PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e parte das contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. No entanto, devem ser sanados os vícios na parte contraditório (preliminar de intempestividade).

Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido, ainda que não haja prejuízo para o resultado do acórdão.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000213-12.2008.8.11.0012 – ID nº 43240458

EMBARGANTE
: ARAÉS MINERAÇÃO LTDA

EMBARGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA MAGNO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ARAÉS MINERAÇÃO LTDA,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
43240458
objetivando sanar supostas omissões, contradições e erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 41961967
que
deu provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 0000213-12.2008.8.11.0012
, bem como prequestiona a matéria em discussão.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão é
contraditório,
na medida que os autos tramitavam no
primeiro grau de jurisdição
de
forma física
, sendo
digitalizado
na íntegra neste
segundo grau
em
25/11/2019
.

Desta forma, entende a embargante que a contagem do prazo para interposição de recurso de apelação na comarca deveria respeitar o expediente forense (
0:600 a 20:00 horas
), o que não ocorreu, sendo o recurso protocolizado no último dia às
22:52:36 horas
, portanto, fora do prazo legal, todavia, este Tribunal reconheceu que em se tratando de
processo eletrônico
, o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo, invocando os
artigos 212 e 213 do RITJMT
, entendendo a parte embargante que tais artigos são no novo CPC/15, incorrendo em erro material.

Adiante, afirma que o acórdão resta
omisso e contraditório
quanto aos requisitos da usucapião, pois, na concepção da embargante, conforme já alegado em contestação, resta incontroverso nos autos que a posse da embargada sempre foi precária e autorizada, portanto, ausente
animus domini
com intuito de usucapir, fato este que não foi levado em consideração pelo acórdão embargado.

Pondera que o laudo pericial é claro como a luz do dia e não foi valorizado pelo v. acórdão, bem como há contradição entre a fundamentação utilizada e as fotos juntadas ao definir que: “
tudo indicando que a área servia de moradia à época da propositura da ação
.”

A seu ver, não pode haver presunção de que
indicava
, pois o requisito tem que ser comprovado, o que não ocorreu, inclusive inexistindo qualquer prova que alguém residiu naquela porção de terra.

Questiona ainda o requisito moradia, indispensável para a usucapião, uma vez que o laudo pericial foi firme e conclusivo de que nunca houve morador no local, laudo este não impugnando pela parte autora.

Sustenta também que o acórdão resta contraditório ao valorar de maneira equivocada o laudo pericial quanto ao exercício da moradia. Pelo contrário, o laudo provou que existia a moradia, contudo, recém construída e também sem quaisquer condições de se exercer moradia mesmo assim.

No mais, declara a existência de contradições quanto à valoração dada pelo acórdão com relação à criação de gado na área no momento da perícia, sendo que o laudo informa inexistir bebedouros e coxos na área, assim, a seu ver, o gado ali existente foi colocado em virtude da perícia que seria realizada, porque não pode existir manejo de animais sem que haja bebedouros de água e coxo para o trato.

E prossegue, asseverando que o acórdão se mostra omisso no sentido em nada declinar sobre requisito indispensável de que a apelante/embargada, assim como seus
substituídos
, não pode possuir outras propriedades, no entanto, restou demonstrado que os
substituídos
da apelante possuem um imóvel residencial sob matrícula nº14.029 do CRI de Nova Xavantina, que macula um dos requisitos da usucapião (único imóvel).

Por fim, informa que a empresa embargante vem introduzindo benfeitorias nessa porção de terra, sendo assim, inexiste prova cabal de modo a conceder a procedência da ação, razão pela qual pretende que os vícios sejam sanados.

As contrarrazões vieram do
ID nº 45054470
, oportunidade em que a embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000213-12.2008.8.11.0012 – ID nº 43240458

EMBARGANTE
: ARAÉS MINERAÇÃO LTDA

EMBARGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA MAGNO

V O T O

Eminentes pares:

De início, cumpre retificar o erro material trazido no
VOTO PRELIMINAR DO ACÓRDÃO – INTEMPESTIVIDADE
-, uma vez que os artigos citados na aludida preliminar (212 e 213), não são do RITJMT, mas, sim do novo Código de Processo Civil, desta forma onde se lê:
artigo 212 do RITJMT
e
artigo 213
do mesmo ordenamento jurídico, leia-se:
artigo 212 do CPC/15
e
artigo 213
do mesmo ordenamento jurídico.

Nesta preliminar, sustenta a embargante que há contradição quanto à alegada intempestividade da apelação, sob o argumento de que quando da interposição do recurso o processo tramitava de
forma física
, sendo o feito
digitalizado
somente neste Tribunal de Justiça após a apresentação do apelo na comarca, logo, deve ser respeitado o prazo do expediente forense (
0:600 a 20:00 horas
).

Contudo, o acórdão considerou que em se tratando de
processo eletrônico
, o prazo de protocolo
pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia, como ocorrido no caso, ou seja, às
22:52:36 horas
, diante do que prevê os artigos 212 e 213 do RITJMT (retificado para CPC/15). Confira o fragmento do acórdão:

“VOTO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Na concepção da apelada, o recurso é intempestivo, uma vez que foi protocolado no dia correto (
07/08/2018
), todavia, após o expediente forense, ou seja, às
22:52:36 horas
.

No entanto, não procede o inconformismo da apelada - até porque, o
a
rtigo 212 do RITJMT

define que os atos processuais serão realizados em dias úteis, das
6 (seis) às 20 (vinte) horas
, contudo, em se tratando de
processo eletrônico
, o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às
24 (vinte e quatro horas) do último dia do prazo
, conforme prescreve o
artigo 213
do mesmo ordenamento jurídico. Confira:

"Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas"

"
Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro horas do último dia do prazo"
.
Grifei
.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
.-”

Pelo que se denota acima, houve um equívoco desta relatora ao interpretar o
artigo 213 do CPC/15
, quando afirma que:
“em se tratando de
processo eletrônico
, o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às
24 (vinte e quatro horas) do último dia do prazo
, conforme prescreve o
artigo 213
do mesmo ordenamento jurídico”,
quando na verdade o citado artigo
é claro e expresso em definir que a “
PRÁTICA ELETRÔNICA DO ATO PROCESSUAL
” e não o “
PROCESSO ELETRÔNICO
” pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro horas) do último dia do prazo,

portanto,

ocorrendo a contradição, bem como induzindo a embargante ao erro
.

"
Art. 213. A PRÁTICA ELETRÔNICA DE ATO PROCESSUAL
pode ocorrer em qualquer horário até às 24 (vinte e quatro horas do último dia do prazo".

Destaquei
.

Contudo, ainda que sanada a contradição, o direito não socorre à embargante.

Isto porque, no caso em comento, o recurso de apelação fora protocolado pelo
PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO – PEA
-, portanto, o ato processual deu-se através de
PRÁTICA ELETRÔNICA
, conforme se vê do
ID nº 26595472
. Assim sendo, nos termos do artigo 213 do CPC/15, o ato poderia ser realizado até às
24:00 horas do último do do prazo
.

In caus
, o recurso foi protocolado às
22:52:36 horas
, do último dia do prazo, logo, não há dúvida que foi realizado de forma tempestiva.

Deste modo, corrijo o erro material, bem como fica sanada a contradição, no entanto, sem alterar a decisão que manteve a tempestividade do recurso.

No tocante aos demais pontos tidos como omissos e contraditórios,
cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra,

devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois, exceto a preliminar de intempestividade, todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório e omisso:

“(...)
V O T O

DE

M É R I T O

É cediço que a usucapião constitui uma das formas de aquisição do domínio em razão da posse continuada durante certo lapso de tempo definido em lei.

SILVIO RODRIGUES
define a usucapião como:

“...modo originário de aquisição do domínio, através da posse mansa e pacífica, por determinado espaço de tempo, fixado na lei”.
(RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 5º volume: direito das coisas. 27ª ed. São Paulo:Saraiva, 2002)

Na concepção de
MARIA HELENA DINIZ:

"Usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, habitação, enfiteuse, servidão predial) pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais. Tem por fundamento a consolidação da propriedade, dando jurisdicidade a uma situação de fato: a posse unida ao tempo." (
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro:direito das coisas. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002)

A respeito do tema, colhe-se também a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"(...) Na ação de usucapião extraordinário, ao autor incumbe, portanto, provar, no mérito, os requisitos da posse, o ânimo de dono e o lapso de tempo. Arguida a precariedade da posse ou qualquer outra matéria que contraria ou nega aninus domini, o ônus probatório é do réu, porque não se presumem os atos de tolerância ou permissão, embora possam ser demonstrados por prova indireta ou indiciária" (
in HUMBERTO THEODORO JUNIOR, Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais. Vol III, 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pg. 171).

Deste modo, analisando os conceitos supramencionados, pode-se definir a usucapião como sendo o modo originário de aquisição do domínio da propriedade e de outros direitos reais como a habitação, uso, usufruto, enfiteuse etc, que ocorre através da prescrição aquisitiva, desde que respeitadas as condições estabelecidas em lei para cada tipo de usucapião, transformando um mero estado de fato, num estado de direito.

No caso em comento, a apelante afirma que está na área objeto do litígio
(24 hectares na Gleba Araés, matriculada sob n. 10461 junto ao CRI de Barra do Garças)
, desde 1998 somada à posse dos antecessores, um período de mais 20 anos, pela qual vem exercendo e mantendo a posse contínua e tranquila, sem qualquer interrupção e sem a menor oposição, com ânimo de dono.

Nota-se que a usucapião da parte autora foi ajuizada nos moldes do artigo 1.239 do Código Civil, que dispõe:

"Art.1.239 - Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 (cinquenta) hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-à a propriedade".

Inclusive, trata-se de modalidade de usucapião prevista constitucionalmente no
artigo 191 da CF/88
, reproduzido no artigo acima mencionado:

"Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade."

Portanto, uma das principais finalidades da usucapião especial rural é privilegiar a destinação útil da propriedade que se pretende usucapir, especialmente para prover a subsistência dos ocupantes de uma área de terra não superior a 50 hectares.

Pois bem.

No caso em tela, autora/apelante pretende usucapir uma área de 24 hectares de uma área total de 10.000 (dez mil) hectares, situada na Gleba Araés,

descrita e caracterizada na Matrícula nº 10.461 do RGI da Comarca de Barra do Garças-MT, afirmando que sua cadeia sucessória é de mais de 20 (vinte) anos, de forma mansa e pacífica e sem oposição

de terceiros, bem como utilizada para o seu trabalho e de sua família, tornando-se

a terra produtiva.-

Primeiramente, vale salientar que a posse da apelante resta incontroverso nos autos, uma vez que foi reconhecido pela própria apelada na sua contestação.

De igual sorte, mostra-se incontroverso o lapso temporal e que a área de terra não é superior a 50 (cinquenta) hectares.

Portanto, resta verifica os demais requisitos, quais sejam, moradia e área de terra produtiva por seu trabalho ou de sua família.

Neste particular, pelas fotos de
ID nº 26591472
e
ID nº 26591473
, denota-se que existe no local uma construção de alvenaria dentro de uma porção da área que se encontra limpo e carpido, com instalações elétrica, sendo toda área cercada, tudo indicando que tal área servia de moradia à época da propositura da ação.

No tocante a terra produtiva, a testemunha
ADAIR GERVÁSIO KLOSINSKI,
também morador na região afirmou que sempre viu a requerente no local cultivando a terra, plantando milho e mandioca, inclusive fazendo parte da Associação dos Moradores do Araés, do qual o declarante era o Presidente (ID nº 26592481).

Inclusive, a própria perícia de
ID nº 26593475,
demostrou indícios da ocupação da área, conforme se denota dos quesitos do Juízo e da parte requerida:

“(...) a)- Verificar o preparo de solo e cultivo de solo da érea objeto da ação.

R.: De acordo com a aérea vistoriada in loco, é possível afirmar que o Autor ou eventual antecessor, implantou aéreas de pastagens após processo de gradagem em uma faixa paralela à estrada, sendo esta a única faixa de ocupação encontrada no ato da perícia. Cálculos feitos por sensoriamento remoto apontam um somatório de 2,0 ha de aéreas de gradagem e/ou pastagem. Estas pastagens estão necessitando de manutenção, manejo e limpeza. Na data da vistoria haviam alguns animais na aérea.

b) Qual o tempo de vida florestal da érea?

R.: Este tempo é extremamente antigo, em função de queimas naturais ou artificiais que ocorrem no bioma cerrado, a data precisa fica dificultada de afirmação, mas, todavia, a vegetação que la se encontra atualmente, tem mais vinte anos, e pode-se afirmar que a vegetação passou por diferentes intempéries climáticas e também por queimadas naturais ou artificiais, o que é característico da região.

c) Mapear a érea com utilização de dados disponíveis.

R.: Abaixo apresentamos o mapa da aérea em referência, tanto via satélite quanto em solo. Destacamos e dimensionamos a aérea ocupada por pastagens já qualificadas acima.

01-Se existe atividade econômica na respectiva aérea, sendo delimitada sua extensão e descrição da atividade e o tempo de perduro;

R.: Foi constatada pelo Perito e sua equipe, na ocasião da realização de seus trabalhos, uma pequena atividade agropastoril na aérea periciada. Havia presença de gado na aérea, com poucas unidades animais, em um sistema extensivo sem maiores cuidados. Não foram observados e/ou encontrados coxos bebedouros, e nenhuma estrutura que propiciasse a percepção de qualquer tipo de manejo no local. A pastagem presente na aérea é de baixa qualidade e existe presença de vegetação nativa se regenerando na aérea. Não é possivel afirmar o tempo do perduro de eventuais atividades econômicas praticadas.

02 —Determinar o preparo do solo para cultivos se houve utilização do solo para cultivo e sua extensão;

R.: Parte da aérea periciada estão ocupadas com pastagens em solo preparado mecanicamente, sendo estas pastagens contíguas, e perfazendo um total de area de cultivo de 2,0 ha.

(...).

04-Vegetação da referida érea, tempo desta vegetação, determinar origem desta vegetação e intervenções sofridas (tempo de vida florestal);

R.: A vegetação nativa presente ainda na aérea é composta de cerrado. Quanto a tempo de sua existência pode-se afirmar que é muito superior a vinte anos. Origem da vegetação natural de formação da região. Intervenções naturais através da ação do tempo e suas manifestações, além de ação humana. Intervenção observada na pequena formação de pastagens.

05 —Se há habitação (casa) na referida érea, no caso positivo determinar tempo de construção, características, tempo de utilização, tempo de abandono;

R.: Existe apenas uma construção, com pouco tempo de edificação, sendo de alvenaria (sem acabamento) e telhas de amianto. Pode-se observar ainda presença de eletrificação rural, com linha monofásica um medidor de eletricidade (popularmente conhecido como padrão de energia), também recentemente instalado. Dadas as dimensões da construção, e das condições de acesso, pode-se afirmar que a mesma não tenha serventia como habitação (...).”

Logo, se não houve a ocupação e produtividade, não haveria razão de uma pequena formação de pastagens, gado na área, eletrificação rural e construção de uma moradia.

Se não bastasse, pelo longo período ininterrupto na área (mais de 20 anos), bastava a comprovação do exercício da posse sobre o imóvel e o ânimo de dono, o que restou cabalmente comprovado, muito embora também tenha comprovado os requisitos do
artigo 191 da Constituição Federal.

Desta forma, todos os requisitos foram demonstrados, assim não há dúvida que a apelante faz jus a usucapião sobre a área usucapida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
de modo a declarar a procedência da Ação de Usucapião do imóvel descrito na inicial, devendo a presente decisão ser averbada a margem da matrícula nº 10461, para os efeitos legais.

É como voto.-"

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, exceto na preliminar de intempestividade, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Quanto à alegação de que os
substituídos
da apelada -
OLISVALDO DA SILVA BORGE
e
ZILMA MARIA SANTANA BORGES
-

possuem
um imóvel residencial sob matrícula nº14.029 do CRI de Nova Xavantina-MT, maculando um dos requisitos da usucapião,
não procede o inconformismo da embargante
– até porque, os primeiros autores da ação acima nominados declaram ser possuidores da área de 24 hectares na Gleba Araés, desde 2006, sendo que o imóvel se encontrava ocupado pelo Senhor JOEL NUNES DA CRUZ desde o ano de 1998.

Ocorre que o imóvel sob a
matrícula nº 14.029 do CRI de Nova Xavantina-MT
de
ID nº 26592458
, foi adquirido pelos substituídos
OLISVALDO DA SILVA BORGE
e
ZILMA MARIA SANTANA
, em
25/04/2012
, conforme
R03-14.029
, quando o bem litigioso não mais lhe pertencia, uma vez que pelo
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
de
ID nº 26592484
, a embargada
FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO
o adquiriu em
15/12/2010
, com reconhecimento de firma em
22/12/2010
.

Desta forma, não se pode dizer que os substituídos eram proprietários de outro imóvel, para justificar que não caberia a usucapião.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
para sanar o erro material existente e suprir a contradição do voto preliminar, sem alterar o acórdão.

Assim sendo, onde se lê:
artigo 212 do RITJMT
e
artigo 213
do mesmo ordenamento jurídico, leia-se:
artigo 212 do CPC/15
e
artigo 213
do mesmo ordenamento jurídico.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020